Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703805-20.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WESLEY HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de WESLEY HENRIQUE DA SILVA, julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com base no artigo 485, inciso I c/c o artigo 330, inciso IV e artigo 321, todos do Código de Processo Civil (ID 20790509). A apelante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a imediata retomada do veículo alienado fiduciariamente ao réu e dado por este em garantia da dívida, em razão de estar inadimplente com o contrato firmado. Defende, ainda, a ausência de irreversibilidade da medida pleiteada. Preparo realizado (ID 20790514). Sem contrarrazões. Brevemente relatados, decido. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise dos autos que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela parte recorrente. No caso, foi determinada a emenda da petição inicial a fim de que a parte juntasse aos autos comprovante de registro do veículo junto ao departamento de trânsito(ID 20790351). Porém, a determinação não foi cumprida. Dessa forma, não obstante tenha sido intimada, a parte autora não atendeu às providências exigidas e que lhe foram endereçadas por ocasião dos despachos que reclamaram o aditamento da inicial, pugnando por dilação do prazo para cumprimento das determinações, que não foram cumpridas a despeito das oportunidades que lhe foram conferidas, Diante das mencionadas disposições legais, verifico, pois, a ausência da probabilidade do direito da autora recorrente, assim como o risco ao resultado útil do processo, em razão da natureza do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator